Tribunal: TJSP
Processo: 1012005-46.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁIRA. Sentença de improcedência. Invalidez parcial e permanente em decorrência de doença ocupacional. Inaplicabilidade da Lei no 8.213/91, cuja incidência é limitada ao direito previdenciário. Ausência de cobertura para invalidez parcial por doença. Acidente não verificado. Acidente pessoal, para ser caracterizado, deve

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁIRA. Sentença de improcedência. Invalidez parcial e permanente em decorrência de doença ocupacional. Inaplicabilidade da Lei no 8.213/91, cuja incidência é limitada ao direito previdenciário. Ausência de cobertura para invalidez parcial por doença. Acidente não verificado. Acidente pessoal, para ser caracterizado, deve ocorrer por meio de evento exclusivo e diretamente externo, com data certa. As doenças ocupacionais não se enquadram no conceito de acidentes pessoais, na expressão literal. Indenização não devida. Interpretação do contrato que deve ser restritiva, e não ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento de indenização sobre riscos não cobertos. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012005-46.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante EDER LIMA DA
SILVA, é apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-46.2014.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO N° 6929
APELAÇÃO N° 1012005-46.2014.8.26.0196
APELANTE: EDER LIMA DA SILVA
APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FRANCA
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS.
COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁIRA. Sentença de
improcedência. Invalidez parcial e permanente em decorrência de
doença ocupacional. Inaplicabilidade da Lei no 8.213/91, cuja
incidência é limitada ao direito previdenciário. Ausência de
cobertura para invalidez parcial por doença. Acidente não
verificado. Acidente pessoal, para ser caracterizado, deve ocorrer
por meio de evento exclusivo e diretamente externo, com data
certa. As doenças ocupacionais não se enquadram no conceito de
acidentes pessoais, na expressão literal. Indenização não devida.
Interpretação do contrato que deve ser restritiva, e não ampliativa,
não havendo como se exigir o pagamento de indenização sobre
riscos não cobertos. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDER
LIMA DA SILVA nos autos da ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., julgada
improcedente, conforme r. sentença de fls. 226/229, cujo relatório adoto.
Alega o autor, em suma, que o laudo pericial constatou
a incapacidade parcial e definitiva, conforme resposta a quesito específico.
Afirma não conseguir realizar atividades que exijam esforço físico intenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-46.2014.8.26.0196 -Voto no
3
e movimentos repetitivos contínuos dos membros superiores, destacando
que o “expert” confirmou se tratar de quadro permanente e irreversível.
Conclui não restarem dúvidas acerca da cobertura securitária, pois as
apólices garantem cobertura de 100% em casos de invalidez permanente
por acidente. Prequestiona a matéria. Requer o provimento do apelo, com
inversão do julgado (fls. 226/229).
Recurso
regularmente
processado,
sem
preparo
(gratuidade de justiça), e respondido a fls. 232/236.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Recurso infundado.

Extrai-se da exordial que o autor firmou contrato de
seguro de vida em grupo com a ré, tendo como estipulante sua
empregadora. Afirma ter ingressado na empresa em perfeito estado de
saúde, na função de ajudante de produção III. No entanto, veio a sofrer
acidente de trabalho, estando incapacitado para o exercício laboral,
percebendo
atualmente
benefício
previdenciário
(auxílio
doença
acidentário). Dada a gravidade de seu estado de saúde, ajuizou esta ação
de cobrança, visando à indenização securitária correspondente a 100%
sobre a cobertura de invalidez permanente por acidente ou,
alternativamente, por doença.
Houve designação de perícia judicial, com laudo
acostado a fls. 209/215.
O d. juízo a quo julgou improcedente a pretensão
deduzida, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-46.2014.8.26.0196 -Voto no
4
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judicial. Daí o apelo do autor.
Pois bem.
De plano, impende registrar que a equiparação legal de
“doença do trabalho” a “acidente do trabalho”, mercê do disposto no art.
21 da Lei no 8.213/91, tem âmbito de incidência restrito à esfera do
direito previdenciário, regida pelo direito público. Não incide, bem por
isso, na relação contratual subjacente ao litígio, regida pelo direito
privado, iluminado pela diretriz da autonomia da vontade, notadamente
porque mesmo à luz das normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, presente a transparência do contrato subjacente ao litígio,
não se identifica qualquer abuso a ser repelido.
A partir dessa premissa, pode-se aferir que o apelante,
segundo constatou o d. expert do juízo (fls. 214), é portador de luxação
recidivante de ombro esquerdo, apresentando limitação moderada de
movimentação de ombro esquerdo, a exigir a readaptação ao trabalho.
Na conformidade da cláusula segunda, item 2.1. do
contrato de seguro de vida subjacente ao litígio (fls. 42), o apelante
dispunha da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por
acidente e invalidez funcional permanente total por doença.
No entanto, por definição expressa do parágrafo
primeiro da cláusula terceira das condições gerais do contrato em questão
(fls. 100), somente se considera acidente pessoal, para fins da cobertura
securitária pretendida, “evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente
externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e
independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a
invalidez permanente total ou parcial do Segurado, ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-46.2014.8.26.0196 -Voto no
5
Não há dúvidas de que a doença incapacitante da qual o
apelante é portador não se enquadra na definição contratual em questão,
cuja elástica exegese perseguida nas razões de insurgência não se
compraz com o princípio da interpretação restritiva abraçado pelo art. 757
do Código Civil.
Tanto mais se impõe a conclusão acima exposta ante a
clareza solar do item 1.2. da cláusula supra referida (fls. 100), que assim
dispõe: “Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: a) as doenças, incluídas as
profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas,
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as
infecções, ...... c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por
esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa
e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por
Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho
(DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares que venham
a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como suas consequências pós-
tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e d) as situações
reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como
'invalidez acidentária', nas quais o evento causador da lesão não se enquadre
integralmente na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal ...”.
Ademais, conquanto o contrato firmado entre as partes
também preveja indenização para invalidez por doença (fls. 40), esta deve
ser total, e não parcial como a de que o autor é portador.

Em suma, restou bem evidenciado nos autos que o
contrato firmado com a ré prevê dois tipos de cobertura, uma para
situação de invalidez permanente total ou parcial por acidente e a
outra para invalidez funcional permanente total por doença, não sendo
indenizável a parcial por doença.
Ressalto que a invalidez funcional permanente total por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-46.2014.8.26.0196 -Voto no
6
doença corresponde à doença que cause a perda da existência
independente do segurado, vale dizer, um quadro clínico a inviabilizar de
forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado.
Entretanto, embora o demandante padeça de moléstias
no membro superior esquerdo (ombro), do quadro clínico assim
comprovado não deflui a propalada incapacidade total a impor
necessidade de intervenção contínua de terceiros para realizar suas
atividades, sendo que a invalidez parcial por doença não encontra previsão
de indenização securitária, apenas a total.
A indenização securitária decorrente de contrato,
consoante anota RICARDO BEHARA DOS SANTOS, “não deixa dúvida quanto
à natureza aleatória deste contrato, tanto que a garantia a que se obriga o segurador
é contra riscos, vale dizer, para cobrir eventos futuros e incertos, definindo o objeto
do contrato de seguro e limitando a responsabilidade do segurador apenas aos riscos
predeterminados no contrato” (“Direito de Seguro no Novo Código Civil e
Legislação Própria”, Editora Forense, 2006, p.12).
Na expressão da jurisprudência, “O seguro, em sua acepção
doutrinária, é contrato por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados; por conseguinte, não se pode impor ao segurador a indenização
por riscos não determinados e eventos não ajustados, sob pena de se obrigar a
seguradora a fazer algo que nem a lei nem o contrato determinam. Esta é
exatamente a situação ocorrente no caso dos autos” (TJSP, Apelação no
0057437-88.2003.8.26.0100,
rel. Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, j.
19.11.2013).
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. COBERTURA PARA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE
POR
DOENÇA
NOS
CASOS
DE
PERDA
IRREVERSÍVEL
DA
CAPACIDADE AUTONÔMICA. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA TAL
SITUAÇÃO, ASSEGURANDO O PLENO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-46.2014.8.26.0196 -Voto no
7
DO COTIDIANO, EXCETO PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE
COBERTURA
NAQUELE
PROPÓSITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso em
julgamento, não há previsão contratual para o sinistro alegado pelo
autor que, submetido a perícia, veio resultado conclusivo para
incapacidade total e permanente para atividade profissional
decorrente de doença (artrose nos joelhos), não havendo a perda da
existência independente para o exercício de relações autonômicas,
isto é, não interfere naquelas atividades do cotidiano. A apólice
contratada não contempla garantia para invalidez funcional
permanente por doença que cause a perda da existência
independente do segurado. Pondere-se que não foi restringido o
alcance do contrato, mas o negócio jurídico deve ser interpretado nos
exatos limites do que convencionaram as partes, pois, em função
disso, a seguradora calculou o prêmio.” (TJSP; Apelação Cível
1013325-16.2017.8.26.0071; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
28/01/2020)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS,
DESPESAS
E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INVALIDEZ FUNCIONAL
PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA OU ACIDENTE
PERÍCIA MÉDICA AFASTANDO ENQUADRAMENTO
CONDIÇÃO
QUE NÃO SE ENCONTRA DENTRE OS RISCOS COBERTOS

INCABÍVEL
EQUIPARAÇÃO
À
ACIDENTE
COM
BASE
EM
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E
INTERPRETAÇÃO CONFORME CDC QUE NÃO TEM CONDÃO DE
ALTERAR
TAL
CONCLUSÃO

SENTENÇA
MANTIDA

PREJUDICADOS DEMAIS ARGUMENTOS PRETENSÃO RECURSAL
AFASTADA PRECEDENTE VERBA HONORÁRIA NÃO MAJORADA,
POIS APLICADA NO MÁXIMO LEGAL PELO JUÍZO A QUO APELO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1022698-82.2014.8.26.0554;
Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ
PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE.
INDEMONSTRADA
PERDA
DA
EXISTÊNCIA
INDEPENDENTE. HIPÓTESE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO
CONTRATUAL.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO. Versando a demanda sobre um contrato de seguro, e, não
havendo como reconhecer a presença de invalidez total e
permanente, consequente de doença, que cause a perda da
existência
independente
do
segurado,
cuja
verificação
era
imprescindível, conclui-se que a situação descrita, não se amolda à
hipótese prevista no contrato, e havendo incidência do artigo 757 do
Código Civil, que limita a responsabilidade do segurador apenas aos
danos oriundos de risco expressamente assumido, o que
impossibilita o reconhecimento do direito à indenização securitária
pretendida. A cobertura, em verdade, contempla a situação de
invalidez funcional permanente por doença (IFPD), que traduz a
hipótese de doença causadora da perda da existência independente
do segurado, que é mais restritiva que a invalidez laboral, e essa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-46.2014.8.26.0196 -Voto no
8
é a situação traduzida nos autos. E a cláusula não se revela
abusiva, até porque o seu texto é suficientemente claro e não
comporta
dúvida.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0000020-28.2015.8.26.0531; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia -
Vara Única; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019)
Diante desse quadro, forçoso reconhecer que razão não
socorre ao autor, devendo ser mantida a r. sentença monocrática de
improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor dado à causa, nos
termos do §11 do art. 85 do CPC, em razão dos trabalhos recursais,
observada a condição suspensiva decorrente da gratuidade judicial
concedida ao autor-apelante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator